Tribunal: TJDFT
Processo: 0738391-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0738391-79.2021.8.07.0000 Agravante GG EDUCACIONAL LTDA Agravado EVANDRO LUIS DA SILVA MACHADO JUNIOR Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GG Educacional Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 107041394 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante em desfavor de Evandro Luís da Silva Machado Júnior (autos n. 0737785-48.2021.8.07.0001), deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pelo autor, nos seguintes termos: Trata-se de ação cível pelo procedimento comum ajuizada por GG EDUCACIONAL LTDA em face de EVANDRO LUIS DA SILVA MACHADO JUNIOR. Narra a parte autora que o réu vem comercializando cursos e materiais didáticos de propriedade da requerente sem autorização por meio da página eletrônica https://concurseirosunidos.me/, hospedada no estrangeiro, sendo o réu o recebedor das quantias pagas por PIX para adquirir os cursos. Em sede de tutela de urgência, requer seja ordenado ao réu que suspenda a disponibilização e comercialização dos produtos de propriedade da autora pela página eletrônica https://concurseirosunidos.me/, determinar o bloqueio de acesso à referida página aos provedores de conexão OI, VIVO, NET VIRTUA, TIM, SKY, ALGAR, BRISANET, SERCOMTEL e CLARO NXT, determinar ao provedor de aplicação GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA a exclusão de qualquer resultado que direcione para a referida página, seja através de busca orgânica ou onerosa, nos termos dos arts. 102 e 105 da Lei 9.610/98, e determinar ao provedor de pagamento MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA que suspenda o funcionamento da conta cujo beneficiário é o réu, com bloqueio dos valores em conta e apresentação de histórico dos pedidos. No mérito, requer a confirmação da tutela requerida e a condenação do réu ao pagamento de indenização a ser quantificada em liquidação de sentença. Juntou os documentos de IDs 107024492 a 107027626. É o relatório. DECIDO. É cediço que, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, faz-se necessário comprovar, simultaneamente, relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito vindicado, e existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O §3o do dispositivo legal, por sua vez, determina que a reversibilidade da medida é condição essencial para o deferimento do pedido. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem. Numa análise perfunctória, vislumbro parcialmente presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência no caso em análise. No caso dos autos, é notório o ilícito praticado com a divulgação dos cursos exclusivos da plataforma autora e de outras plataformas de cursos preparatórios à distância. A probabilidade de que a requerida não tenha autorização para a divulgação de quaisquer dos cursos repousa no fato de que os preços praticados estão muito abaixo dos preços praticados pelas plataformas produtoras dos conteúdos comercializados pela requerida. Resta presente, ainda, o requisito de urgência para a concessão da tutela, uma vez que o livre acesso ao site faz com que a requerida siga comercializando os cursos de forma ilícita. Outrossim, oportuna e adequada, em tal cenário, a intervenção judicial para a cessação do dano conforme determina o art. 102 da Lei no 9.610/98. Todavia, entendo inadequada a pretensão de expedição de ofícios aos provedores de conexão à internet para a impedir a visibilidade do site em comento, uma vez que, à luz do Marco Civil da Internet a preservação e garantia da neutralidade de rede é um dos princípios do uso da internet no Brasil, não sendo cabível aos provedores de conexão a regulação de sites específicos. Ademais, tal imposição resulta em censura indevida aos usuários, uma vez que não há ilícito em ver ou acessar o site, mas em promover a venda. A medida de impedir o acesso ao site, além de eventualmente bloquear acesso a conteúdo que não seja ilícito, impõe um ônus ao usuário da internet, que não praticou qualquer ilícito, e não àquele que expõe à venda o produto ilícito. Outrossim, o anúncio do site por meio do GOOGLE AdWords e AdSense, resta inadequado, uma vez que auxiliam na promoção da venda e divulgação do site, sendo adequado seja oficiado ao GOOGLE tão somente para a suspensão da divulgação, conforme determina o art. 102 da Lei 9.610/98. A plataforma de busca orgânica, porém, não pode ser impedida de exibir o site pelos mesmos motivos acima aduzidos, sob pena de censura indevida aos usuários. Por fim, tendo em vista a dificuldade de se recuperarem os valores perdidos em tais casos, julgo cabível não só o bloqueio da conta no MERCADO PAGO utilizada par ao recebimento dos valores pelo réu, como o depósito de eventual saldo presente e futuro em conta judicial à disposição deste juízo. Em face do exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela requerido para determinar que, nos termos do art. 300 do CPC, o réu promova a exclusão da URL indicada na exordial https://concurseirosunidos.me/, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), sob pena de cominação de multa diária pelo descumprimento, no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Defiro, ainda, seja oficiado ao GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, no endereço indicado na inicial, para que suspenda a divulgação dos anúncios do site https://concurseirosunidos.me, por meio do GOOGLE AdWords e AdSense, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do art. 102 da Lei 9.610/98. Por fim, defiro que seja oficiado ao MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA (CNPJ: 10.573.521/0001-91), para que promova o bloqueio da conta cuja chave PIX é vinculada ao CPF do réu, promovendo o depósito de eventual saldo presente e futuro para conta judicial à disposição deste juízo. (...) O agravante insurge-se contra a parte da decisão que indeferiu os pedidos direcionados aos provedores de conexão e ao provedor de aplicação em relação à busca orgânica (gratuita). Em razões recursais (Id 31130896), defende a necessidade da concessão liminar das medidas postuladas para inibir a prática do ato ilícito. Aduz “necessária a colaboração do provedor de aplicação utilizado como meio útil para praticar os ilícitos pelo agravado, bem como dos provedores de conexão responsáveis por permitir o acesso ao site https://concurseirosunidos.me/, de forma a impedir a perpetuação da prática delituosa”. Diz que o agravado comercializa sem autorização cursos e materiais didáticos de sua propriedade exclusiva, com o que pratica conduta por meio da qual desvia sua clientela e dá ensejo a sérios danos. Brada demonstrado que “os materiais disponibilizados, anunciados e comercializados no site do agravado são de sua propriedade e que detém exclusividade para usar, fruir e dispor de sua obra, nos termos do art. 28 da Lei 9.610/98”. Proclama devido, para concretização da “interrupção da prática delituosa cometida pelo agravado", "o congelamento do site https://concurseirosunidos.me/, com a colaboração do provedor de aplicação utilizado como meio útil para praticar os ilícitos, bem como dos provedores de conexão responsáveis por permitir o acesso ao referido site”. Considera a possibilidade de impedir o acesso ao site Concurseiros Unidos e “excluir páginas utilizadas como meio de divulgação de serviços e produtos violadores de direitos autorais mediante ordem judicial”. Discorre sobre a forma pela qual deve ser efetivado o bloqueio e o congelamento do site. Invoca as regras do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, dos arts. 6o e 139, VI, do CPC, do art. 19 da Lei 12.965/2014, e dos arts. 102 e 105 da Lei 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais). Assinala que o “auxílio das empresas citadas torna-se imperioso, uma vez que somente elas detêm capacidade de impossibilitar o acesse direito e indireto, ao site e ao seu modus operandi, que se apresenta como cometedor de práticas violadoras de direitos autorais e conexos”. Diz presentes os indispensáveis requisitos para concessão das tutelas de urgência e de tutela de evidência. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência, o conhecimento do agravo e seu provimento, fazendo-o nos seguintes termos: (...) b) Que seja deferida, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, uma vez que estão presentes os requisitos autorizadores para sua concessão, a fim de que seja deferido os demais pedidos formulados pelo agravante em sede de tutela de urgência antecipada, nos autos do processo no 0737785- 48.2021.8.07.0001, em trâmite perante o Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, comunicando a decisão ao Juiz a quo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, que são: 1. A concessão de tutela de urgência inaudita altera parte, com base nos arts. 300, § 2o e 537, ambos do CPC (e, subsidiariamente, a concessão de tutela de evidência, na forma dos arts. 311, IV e 537, ambos do CPC), para: i. determinar a imediata interrupção e bloqueio ao acesso do domínio https://concurseirosunidos.me/, para impedir a resolução do DNS (conforme orientação técnica nos autos), até o julgamento final da lide, requerendo que a decisão seja por meio de OFÍCIO JUDICIAL, com a incumbência de comprovação do efetivo cumprimento nos autos, a ser encaminhado aos seguintes provedores de conexão: 1. OI MOVEL S.A., localizada no SCS, Quadra 02, Bloco E, Parte A, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70302-000; 2. VIVO S.A., localizada na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, no 1376, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP: 04571-936; 3. NET VIRTUA (CLARO S.A.), localizada no SCS, Quadra 7, Bloco A, Loja 1, Térreo, Loja T025, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70307-902; 4. TIM CELULAR S.A., localizada no SIG, Quadra 4, Lote 217, Brasília/DF, CEP: 70610-440; 5. SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA., localizada na Avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 1000, Residencial 3, Tamboré, Santana de Parnaíba/SP, CEP: 06543-900; 6. ALGAR TELECOM, localizada na Rua José Alves Garcia, no 415, Brasil, Uberlândia/MG, CEP: 38400-668; 7. BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA., localizada na Rodovia CE 138, Trecho Pereiro-Divisa com RN-Km14- Estrada Carrosal, Sítio Cerrote Verde, Pereira/CE, CEP: 63460-00; 8. SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES, localizada na Rua Prof. João Cândido, 555, Londrina/PR, CEP: 86010-927; 9. CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. (antiga Nextel Telecomunicações Ltda.), localizada na Rua Henri Dunant, no 780, Torre B, 3o andar, Santo Amaro, São Paulo/SP, CEP: 04709-110; ii. determinar ao provedor de aplicação GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, 18o andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP: 04538-133, a imediata exclusão de todo e qualquer resultado, por meio de sua plataforma de busca orgânica (gratuita), que direcione o usuário para o domínio https://concurseirosunidos.me/, nos termos dos art. 102 e 105 da Lei 9.610/98; c) A intimação do agravado para que, querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC; d) Ao final, que seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos no 0737785- 48.2021.8.07.0001, para que seja deferido os demais pedidos formulados pelo agravante em sede de tutela de urgência antecipada (...) Preparo recolhido (Id 31130882). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC, estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão de plano evidenciados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência no que concerne aos pedidos liminares relativos a busca orgânica (gratuita) direcionados aos provedores de conexão e de aplicação. Senão vejamos. O uso da internet no Brasil está regulamentado pela Lei 12.965/2014, intitulada “Marco Civil da Internet”. Trata-se que diploma normativo fundado no respeito à liberdade de expressão, à livre iniciativa, à livre concorrência, à defesa do consumidor (art. 2o, caput, e inc. V), aos direitos humanos, ao desenvolvimento da personalidade, ao exercício da cidadania em meios digitais e na ideia de conceder à rede finalidade social (art. 2o, II e VI). Entre os princípios fundantes, no sistema jurídico brasileiro, do uso da internet estão a preservação e garantia da neutralidade de rede, a responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades (art. 3o, IV e VI), bem como a liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta Lei (art. 3o, VIII). Nesse contexto normativo, em análise perfunctória, encerram grave afronta aos princípios norteadores do marco civil da internet os pedidos liminares formulados ao intento de impor aos provedores de conexão de internet a imediata interrupção e bloqueio de acesso ao domínio https://concurseirosunidos.me/, de modo a impedir a resolução do DNS, bem como ao objetivo de obrigá-los a fazer prova do efetivo cumprimento da ordem liminar. Parece ainda fortemente abalar o tripé do marco civil da internet (neutralidade/privacidade/liberdade de expressão) a pretensão liminar deduzida em desfavor do provedor de aplicação Google Brasil Internet Ltda., a quem pretende o autor/agravante compelir a, de imediato, proscrever todo e qualquer resultado, por meio de sua plataforma de busca, que direcione o usuário ao referido domínio. Verdade é que o caso concreto demanda adequada e ampla dilação probatória, sem o que não será possível alcançar elementar certeza quanto a ser produto de prática ilícita todo o material disponibilizado no site https://concurseirosunidos.me/. Eventual determinação de bloqueio de acesso ao domínio, sem anterior elucidação de dúvidas que pairam sobre a narrativa inicial, poderá ocasionar dano reverso tendo em conta o manifesto risco de que venham a ser afetados conteúdos comercializados de forma lícita. A condição antevista de a cautela liminar postulada dar origem ao chamado periculum in mora inverso afasta a possibilidade de, nesta fase processual, sob pena de impor ao site da parte agravada inaceitável censura prévia, atender à pretensão do autor. Imperativo atentar ao comando expresso no art. 19, caput e § 1o, da Lei 12.965/2014, que privilegia a segurança à liberdade de expressão: Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. § 1o A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. (...) Ademais, a decisão agravada determinou ao Google que suspendesse a divulgação da venda dos materiais comercializados pela ora agravante, o que, em princípio, atende ao interesse do agravante sem desrespeitar as normas postas nos arts. 102 e 105 da Lei 9.610/1998: Art. 102. O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada, poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabível. (...) Art. 105. A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis; caso se comprove que o infrator é reincidente na violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor da multa poderá ser aumentado até o dobro. Destaco, ainda, entendimento jurisprudencial adotado neste Tribunal no sentido de não ser cabível a determinação de bloqueio de sites nos moldes em que pretendidos pelo agravante, inclusive considerando que os provedores de aplicações de busca na internet não podem ser obrigados a exercer controle prévio sem indicação clara e precisa do conteúdo dos resultados das buscas feitas por cada usuário, conforme aresto abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROVEDOR DE PESQUISA. SÍTIO ELETRÔNICO. INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO A DIREITO AUTORAL. INIBIÇÃO DE RESULTADOS. IDENTIFICAÇÃO CLARA E ESPECÍFICA DO CONTEÚDO A SER INIBIDO. LOCALIZAÇÃO INEQUÍVOCA DO MATERIAL. 1. Depreende-se da leitura da peça de ingresso do processo principal que a parte autora (agravada) pretende identificar quem são os responsáveis pela manutenção de determinado sítio eletrônico, o qual, segundo alega, estaria disponibilizando e comercializando cursos e materiais didáticos de propriedade exclusiva da requerente, sem autorização para tanto, configurando, assim, a prática de contrafação (reprodução não autorizada). 2. A pretensão a autora/agravada é no sentido de que a ré/agravante, responsável por conhecido provedor de pesquisas na internet, deixe de mostrar como resultados todo e qualquer link que detenha conteúdo ou denominação igual ou assemelhado ao do domínio utilizado pela empresa que estaria comercializando indevidamente materiais de sua propriedade. 3. O pedido de inibição de resultados na plataforma de pesquisa gerenciada pela agravante, na forma em que deferido na origem, em sede de tutela provisória de urgência, tem o condão de impedir a apresentação de milhares de páginas hospedadas em domínios sem qualquer relação com a presente demanda. 4. A Lei no 12.965/2014, comumente denominada de Marco Civil da Internet, ao tratar da responsabilidade civil dos provedores de aplicações da internet, dispõe em seu art. 19 que, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, a ordem judicial que impõe a indisponibilidade do conteúdo tido por infringente, a ser adotada no âmbito e nos limites técnicos do provedor, deve conter identificação clara e específica do conteúdo a ser inibido, de modo a permitir a localização inequívoca do material. 5. Buscando harmonizar os interesses ora em discussão, revela-se razoável e necessária a reforma da decisão agravada, no ponto em que destinada à ora agravante, para limitar a obrigação que lhe foi imposta, a fim de que seja implantado no sistema de busca da recorrente regra capaz de inibir como resultado de pesquisa toda e qualquer página que, especificamente, permita o direcionamento do usuário às páginas eletrônicas hospedadas no domínio indicado na petição inicial. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1053624, 07109203020178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2017, publicado no DJE: 17/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, em relação ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que, sem a verificação do atendimento a este requisito, se mostra inviável o reconhecimento daquele, porque ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão da tutela de urgência. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da agravada pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto ao agravado oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora